Tribunal: STF
Processo: ADI 4401
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-23
Data de publicação: 2010-06-23

Ementa:
Medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei nº 
   18.721/2010, do Estado de Minas Gerais, que dispõe sobre o 
   fornecimento de informações por concessionária de telefonia fixa e 
   móvel para fins de segurança pública. 3. Competência privativa da 
   União para legislar sobre telecomunicações. Violação ao art. 22, 
   inciso IV, da Constituição. Precedentes. 4. Medida cautelar deferida 
   para suspender a vigência da Lei nº 18.721/2010, do Estado de Minas 
   Gerais.